Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709354-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: CLARICE SIQUEIRA ESCOUTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a parte Apelante Clarice Siqueira Escouto para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento. Após, voltem-me conclusos para apreciação dos apelos de ambas as partes. Brasília, 18 de janeiro de 2021 17:54:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador